Tribunal: TJMT
Processo: 1085435-02.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1085435-02.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Isenção, Aposentadoria]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JACYRA DE OLIVEIRA MARQUES - CPF: 175.581.401-10 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA INATIVA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. DOENÇA INCAPACITANTE. ROL TAXATIVO. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO LEGAL E DE INCAPACIDADE TOTAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por Jacyra de Oliveira Marques Quinteiro de Almeida contra sentença que julgou improcedente o pedido de isenção (redução da base de cálculo) de contribuição previdenciária e repetição de indébito. A recorrente, servidora inativa portadora de comorbidades, sustenta que os laudos particulares anexados comprovam a gravidade de sua condição, fazendo jus ao benefício previsto na Lei Complementar Estadual no 202/2004.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a servidora inativa preenche os requisitos cumulativos previstos na legislação estadual para a obtenção da redução da base de cálculo da contribuição previdenciária, especificamente o enquadramento da patologia no rol legal e a comprovação de incapacidade total para qualquer atividade laborativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de benefícios que importem em redução de base de cálculo ou isenção tributária/previdenciária exige interpretação literal e o estrito cumprimento dos requisitos legais, conforme o princípio da legalidade administrativa e o art. 111 do Código Tributário Nacional.

4.

Segundo a LC no 202/2004 (com redação da LC no 700/2021), a redução da base de cálculo para portadores de "doença incapacitante" exige que a moléstia esteja elencada no art. 6o, XIV, da Lei Federal no 7.713/1988 e que haja prova de impedimento total para o desempenho de qualquer atividade laborativa, reconhecida por perícia médica oficial.

5.

No caso concreto, as patologias da recorrente (Espondiloartrose e Síndrome do Túnel do Carpo) não constam no rol taxativo da norma de regência. Ademais, o laudo pericial oficial concluiu pela inexistência de incapacidade total, não tendo sido apresentada prova robusta capaz de infirmar a presunção de legitimidade do ato administrativo pericial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de improcedência.

Tese de julgamento:

1.

A redução da base de cálculo da contribuição previdenciária para servidores inativos portadores de doença incapacitante, nos termos da LC no 202/2004 do Estado de Mato Grosso, exige o preenchimento cumulativo do enquadramento da moléstia no rol do art. 6o, XIV, da Lei Federal no 7.713/1988 e a comprovação de incapacidade total para o trabalho.

2.

O rol de doenças que autorizam o benefício previdenciário/fiscal é taxativo, não admitindo interpretação extensiva para incluir patologias não previstas em lei, em observância ao princípio da legalidade estrita.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput, art. 40, § 18, e art. 149, § 1o; CTN, art. 111; Lei Federal no 7.713/1988, art. 6o, XIV; Lei Complementar Estadual/MT no 202/2004; Lei Complementar Estadual/MT no 700/2021.

Jurisprudência e enunciados relevantes citados:
TJMT, N.U 1035035-47.2025.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 02/12/2025; TJMT, N.U 1016919-24.2024.8.11.0002, Terceira Turma Recursal, Rel. Valmir Alaércio dos Santos, j. 23/06/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por JACYRA DE OLIVEIRA MARQUES QUINTEIRO DE ALMEIDA em face da sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança e obrigação de fazer. A recorrente, servidora inativa, objetiva a aplicação do benefício da isenção da contribuição previdenciária com base Lei Complementar Estadual no 202/2004 (com redação da LC no 700/2021), em razão de ser portadora de doença incapacitante (Espondiloartrose e Síndrome do Túnel do Carpo).

Em suas razões (ID 279339888), a recorrente sustenta que as provas documentais e laudos particulares colacionados aos autos são suficientes para demonstrar a gravidade de sua condição de modo a conferir o pretendido direito à isenção previdenciária nos períodos indicados, pugnando pela reforma da sentença.

O MTPREV apresentou contrarrazões defendendo a manutenção do julgado (id. 279339890).

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. No mérito, a sentença de improcedência deve ser mantida.

A pretensão da recorrente fundamenta-se na Lei Complementar Estadual no 202/2004, que disciplina a contribuição previdenciária no Estado de Mato Grosso. O dispositivo invocado possui a seguinte redação:

Art. 2o As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1o do art. 149, da Constituição Federal (Redação dada pela Emenda Constitucional no 41/03) e o art. 4o da Emenda Constitucional no 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais: (...) IV - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal,
quando o beneficiário for portador de doença incapacitante,
nos termos desta Lei Complementar
. (Redação dada pela Lei Complementar no 700/2021) (...)

§ 4o Para efeito do disposto neste artigo,
consideram-se doenças incapacitantes as constantes do art. 6o, inciso XIV, da Lei Federal no 7.713
, de 22 de dezembro de 1988,
que
impeçam totalmente
o desempenho de
qualquer atividade laborativa
, devidamente reconhecidas pela Perícia Médica designada pela Unidade Gestora Única do RPPS do Estado de Mato Grosso. (Redação dada pela Lei Complementar no
700
/2021)

Diferente da isenção de Imposto de Renda, que possui regramento federal, a redução da base de cálculo da contribuição previdenciária por "doença incapacitante" exige o preenchimento de requisitos cumulativos previstos na legislação estadual de regência. O conceito de "doença incapacitante" para fins deste benefício não se confunde com a simples existência de uma enfermidade crônica ou degenerativa.

Conforme a sistemática da LC 202/2004, especificamente em seu art. 2o, § 4o, a concessão do benefício está atrelada à natureza da moléstia e ao impacto que esta gera na capacidade do indivíduo.

É dizer, a concessão do benefício de redução da base de cálculo da contribuição previdenciária, previsto na LC 202/2004 para portadores de doença incapacitante, exige que a patologia esteja elencada em rol legal, bem como que reste cabalmente comprovada a incapacidade total do beneficiário, sob pena de violação ao princípio da legalidade e da preservação do equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário. Confira-se:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MOLÉSTIA GRAVE. PARAPARESIA ESPÁSTICA. NÃO ENQUADRAMENTO COMO PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Tese de julgamento: 1. A paraparesia espástica, por si só, não se enquadra no conceito de paralisia irreversível e incapacitante previsto no rol taxativo do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, sendo necessária a comprovação de que a condição evoluiu para um quadro de distúrbios graves e permanentes que afetam a mobilidade de forma incapacitante. 2. A isenção da contribuição previdenciária para aposentados, com base em doença incapacitante, exige a efetiva comprovação da moléstia prevista em lei, não sendo devida quando ausente prova do enquadramento legal. (...) (N.U 1035035-47.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, GABINETE 2. TERCEIRA TURMA, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 05/12/2025)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. POLICIAL MILITAR DA RESERVA. ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DOENÇA INCAPACITANTE. LAUDO PERICIAL CONTRÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. A concessão de isenção da contribuição previdenciária aos militares da reserva remunerada
exige o preenchimento de dois requisitos cumulativos: o enquadramento da enfermidade no rol do art. 6o, XIV, da Lei Federal no 7.713/1988 e o reconhecimento de incapacidade total para qualquer atividade laborativa por laudo pericial oficial, conforme exigido pela Lei Complementar Estadual no 202/2004
. 4. O laudo pericial oficial atestou que, embora o recorrente seja portador de diversas enfermidades, nenhuma delas está incluída no rol taxativo da Lei no 7.713/1988, tampouco demonstrou incapacidade total para o exercício de atividade laboral. 5. Diante da ausência de preenchimento dos requisitos legais, não há amparo para a concessão do benefício pleiteado, tampouco para a restituição dos valores descontados. (N.U 1016919-24.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, GABINETE 1. TERCEIRA TURMA, Julgado em 23/06/2025, Publicado no DJE 27/06/2025)

No caso dos autos, os documentos médicos apresentados (ID 279339866 – pág. 6-8 e seguintes) embora atestem a existência das doenças/patologias que causam dores e limitações, não constam no rol taxativo que autoriza a concessão do benefício.

Ainda, os documentos apresentados não demonstram o impedimento total da parte requerente para qualquer atividade laborativa, requisito exigido pela norma de regência, de modo que não restou infirmado o laudo pericial oficial (id. 279339866 – pág. 39).

Importa destacar que o rol de doenças incapacitantes para fins previdenciários é restritivo e a interpretação de normas que outorgam benefícios fiscais ou previdenciários deve ser literal, nos termos do art. 111 do CTN, aplicado analogicamente ao caso.

A administração pública pauta-se pelo princípio da legalidade estrita (art. 37,
caput
, CF). Na ausência de previsão legal específica que inclua as patologias da autora no rol de doenças para fins de redução da base de cálculo previdenciária e de laudo oficial que ateste a incapacidade nos termos da lei, a improcedência do pedido é de rigor.

Assim, correta a sentença que, diante da ausência de enquadramento legal e da falta de prova de incapacidade total, julgou improcedente a pretensão de alteração da base de cálculo da contribuição previdenciária.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença de origem.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade da justiça (art. 98, § 3o, CPC).

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

"

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026